Tribunal: STF
Processo: AI 534487
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
 luz de legislação infraconstitucional: alegada ofensa a
dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Recurso
 extraordinário: inadmissibilidade: pretensão ao reexame de
cláusulas de contrato de honorários de advogado ( Súmula 454).